Tribunal: TJDFT
Processo: 0742080-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0742080-29.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Cuida-se de mandado de segurança (id 64724756), com pedido liminar, impetrado contra ato atribuído à MM. Juíza da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da demanda de busca e apreensão (Proc. 0700221-97.2024.8.07.0011), decretou a revelia da impetrante, por reputar intempestiva a contestação apresentada, bem como determinou o desentranhamento da petição denominada “chamamento do feito a ordem”. Defende que a petição desentranhada suscitou matérias de ordem pública – ilegitimidade ativa e ausência de saneamento do feito (CPC 17, 337, IX e XI, 357 e 485, § 3°) –, visando ao regular andamento do processo, razão pela qual não poderia ter sido considerada contestação. Assinala que a contestação foi apresentada antes da citação e que possui direito líquido e certo ao devido processo legal. Requer a suspensão do feito principal, até o julgamento do mandado de segurança. 2. O mandamus não é sucedâneo de recurso (STF 267), nem é cabível contra decisão judicial que comporte recurso com efeito suspensivo (art. 5°, II da Lei 12.016/09). A impetrante impugna decisão (id 64729221) que decretou sua revelia sob o fundamento de que a petição denominada “chamamento do feito a ordem”, com natureza defensiva, foi apresentada intempestivamente. Decisões interlocutórias, proferidas na fase cognitiva, podem ser impugnados mediante recurso com efeito suspensivo, ope legis ou ope judicis. Refiro-me ao agravo de instrumento, que comporta, em determinados casos, a atenuação do rol taxativo previsto no CPC 1.015, ou a apelação (CPC 1.009, § 1o). Atente-se para o seguinte precedente da Câmara, dentre outros: EMENTA AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL CONTRA A QUAL CABE RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO DO MANDAMUS. MEDIDA EXCEPCIONAL. FLAGRANTE ILEGALILIDADE, ARBITRARIEDADE OU TERATOLOGIA. NÃO DEMONSTRADAS. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 5o, II, da Lei 12.016/09 e da Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. 2. A expressão "recurso com efeito suspensivo" utilizada no art. 5o, II, da Lei 12.016/2009 deve ser interpretada como recurso que tenha ou possa obter efeito suspensivo. 3. O mandado de segurança foi impetrado contra decisão judicial que determinou a realização de perícia. Contra a referida decisão, se comprovada urgência que justifique o seu reexame imediato, será admitido agravo de instrumento (Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça). Caso contrário, será cabível apelação no momento oportuno (art. 1.009, § 1o, do CPC). Ambos os recursos citados - apelação e agravo de instrumento - são passíveis de efeito suspensivo desde que preenchidos os requisitos legais (arts. 1.019, I e art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC). 4. O mandado de segurança é medida excepcional e extrema, admissível somente nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, que não possa ser evitada ou corrigida por meio próprio de impugnação. Incabível, portanto, a sua utilização como sucedâneo recursal. 5. O transcurso do prazo recursal não afasta o disposto no art. 5o, II, da Lei 12.016/2009. O mandado de segurança não serve para reformar decisão não recorrida no prazo. 6. O juiz é o destinatário principal da prova. Compete-lhe decidir motivadamente quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento. Tal premissa é confirmada pelo art. 370 do Código de Processo Civil-CPC, segundo o qual cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Se a juíza considerou imprescindível a prova pericial e ainda fundamentou sua conclusão, a decisão é legítima. 7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida. (Ac. 1.892.203, Des. Leonardo Roscoe Bessa, 2024). 3. Indefiro a inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito (art. 10 da Lei 12.016/09 c/c CPC 485, I c/c RITJDFT 226, I). Dê-se baixa. I. Brasília, 31/10/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator